Tribunal: CARF
Processo: 10166.909412/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.909412/2011-39
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.649 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
BRASAL REFRIGERANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSOS
REPETITIVOS. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES
PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e § 2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.
Conforme reza o Regimento, apenas as decisões definitivas são de observação
obrigatória, sob pena de violação do disposto no caput do artigo 62.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.909412/2011-39
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.649 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.909412/2011-39

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
decisão tomada no acórdão no 3201-005.418, de 22 de maio de 2019 (e-folhas 923 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a escrita
do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, validado o lançamento, que abarca o
período de apuração do crédito compensado, por decisão do CARF, não há como
homologar a compensação feita com arrimo naquele.
Conforme exame de admissibilidade do recurso especial, a divergência suscitada
(e-folhas 987 e segs) diz respeito à competência do CARF para aplicar imediatamente
entendimento do STF na decisão proferida no RE no 592.891, julgado na sistemática de
repercussão geral.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 1.087 e segs.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 1.092 e segs. Pede que seja negado
provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Por desistência do contribuinte, voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.649 - CSRF/3a Turma
Processo no 10166.909412/2011-39

Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital